Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712658-73.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COSME SANTOS DA CONCEICAO RECORRIDO: LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor em que argui, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença. No mérito, sustenta error in procedendo e alega que, logo após a aquisição, o veículo começou a apresentar diversos defeitos, todos pré-existentes a compra. Requer a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 3. Em contrarrazões, a ré, ora recorrida, impugna o pedido de gratuidade de justiça solicitado pelo recorrente. O art. 98, CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. No caso, o recorrente colaciona, junto ao recurso interposto, documentos comprobatórios de sua insuficiência financeira a amparar a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), buscando, sempre que possível a conciliação ou a transação. Na sentença o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. A discordância do recorrente quanto ao entendimento proferido em sentença não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa aos art. 489, §1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica. 7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. 8. In casu, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou cabalmente a ocorrência, a posteriori, de defeitos ocultos referentes ao cano de descarga do escapamento, freio, entre outros. 9. Inexiste nos autos informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo autor/recorrente. Afinal, como o veículo tem mais de 08 (oito) anos de uso, e mais de 177.000 (cento e setenta e sete mil) km rodados, competia a ele examinar o veículo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de fechar negócio, conforme se infere dos itens não cobertos pela garantia do certificado de garantia (ID 13018537). 10. Da mesma forma, o autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar. 11. Inexistente qualquer fato que caracterize ato ilícito. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 55, Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1230177, 07126587320198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, diante da negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, bem como ao 5o, inciso X, tendo em vista a entrega ao recorrente pela recorrida de um bem móvel com defeitos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida na decisão de ID 13018594. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação à matéria suscitada pelo recorrente, qual seja, negativa de prestação jurisdicional, a Corte Suprema fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao exigir que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Veja-se o inteiro teor do acórdão: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. De outro lado, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, e a análise de legislação infraconstitucional foge à competência do STF. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1133419 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal